Tribunal: TJMT
Processo: 1016402-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016402-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (AGRAVANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.097.471-73 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O ARRESTO DE SEMOVENTES. DECISÃO ESCORREITA. EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito do autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. No caso dos autos a probabilidade do direito decorre d
o fato de terem sido encontrados em posse do agravante semoventes de propriedade da parte autora/agravada. O
perigo de dano é evidente
pois semoventes da natureza dos pretendidos pelo autor/agravado (bovinos) são facilmente ocultáveis, comercializáveis, de forma que o indeferimento do pedido tem o condão de trazer prejuízos severos ao autor/agravado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Idvan Ribeiro da Silva,
contra decisão proferida na medida cautelar nº 1001091-54.2021.8.11.0014, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, proposta por
Oscar Alves da Silva Junior,
que
deferiu a medida cautelar requerida consistente no arresto de 201 (duzentos e um) semoventes.

A parte recorrente esclarece que “
Atualmente tramita ação penal na 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, via PJE de nº 0001727-42.2018.8.11.0014 (autos anexo), que ainda se encontra em fase de instrução, onde o agravante estaria cometendo supostamente crime de receptação de uma quantia inferior a 50 (cinquenta) cabeças de gado, que seria a base e fundamentação para a ação de medida cautelar de arresto. [...] Foi declarado pelo próprio proprietário dos semoventes tanto em fase de inquérito (fls.35) quanto afirmado em sede de petição de arresto, que teria uma parceria rural com o “suposto” autor do furto, Sr. Ambrozio, que já estava morando na propriedade em parceria rural com os agravados desde 2011. Entre o representado do agravado e o “suposto” autor do furto havia a seguinte parceria rural a cada ano o Sr. Ambrozio receberia 1 ha de terra, a cada 06 bezerras nascidas, 01 pertencia ao Sr. Ambrozio e por mês seria pago valor de meio salário mínimo para ajudar a custear as despesas da fazenda, que o próprio agravado Sr. Oscar em fase de inquérito declarou ter deixado de dar suporte sobre a ajuda de custo de meio salário mínimo nos primeiros anos e depois estava doente e não pode mais ir até a fazenda. Foi realizado busca e apreensão de 11 (onze) semoventes na época do inquérito, em uma propriedade arrendada pelo agravante, pois, algumas estavam com as marcas do agravado Sr. Oscar, visto que o agravante garante ter comprado o gado do parceiro rural Sr Ambrozio, visto a parceria o que seria sua parte do acordo entre agravado e suposto autor do furto. Na data do dia 23/08/2021 foi dada decisão sob segredo de justiça para arresto de 201 (duzentas e uma) cabeças de gado [decisão agravada], onde o MM. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em
periculum in mora
de que o gado poderia ser comercializado ou ocultado, e a probabilidade do direito na busca e apreensão das 11 (onze) cabeças de gado com marca, e que segundo a decisão são frutos de ilícito penal a sua evolução. [...]” (Id. 101409460, Pág. 3-5)

Argumenta que o magistrado de primeira instância fundamentou a existência do perigo da demora no fato do agravado ter comprado alguns imóveis com contratos de gaveta, todavia sustenta que “O perigo da demora não resta em nenhum momento demostrado, pois contratos de gavetas são comuns, se de fato existem, pois em nenhum momento foi apresentado pela parte agravada algum tipo de prova [...]”, pondera ainda que “
o fato de o ora agravante ter comprado alguns imóveis na cidade, não significa dizer, que tais bens foram comprados da venda de gados, supostamente furtados do agravado.”
(Id. 101409460, pág. 6, destaques no original)

Defende que a concessão da justiça gratuita ao agravante está equivocada, pois “trata-se de advogado com escritório no centro, escola de nível superior situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, todos nessa urbe, sendo nesse viés, inviável a concessão da justiça gratuita, o que seria burlar a legislação, se enquadrando em um benefício que não condiz com a situação do agravado, bem como, o Sr. OSCAR ALVES DA SILVA, a quem o Agravado representa, é pecuarista, tem um escritório de contabilidade nesta Comarca, ambos são pessoas conhecidas nesta cidade e é de conhecimento público que possuem um poder aquisitivo relevante.” (Id. 101409460, pág. 10)

Assevera que a evolução do gado apresentada pelo agravado “é totalmente descabida, pois,
pré julga somente nascimentos
, exclui qualquer taxa de mortalidade, inclusive afirmações que haveria atualmente 35 bezerros fêmeas e 35 bezerros machos, com uma convicção que não se sabe de onde, uma vez que
não se poder garantir o sexo do animal que poderia vir a nascer
.” (Id. 101409460, pág. 11, destaque no original)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Há perigo de dano irreparável, “
visto que os bens arrestados ultrapassam os valores da suposta evolução, chegando a aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), verdadeiro enriquecimento as custas do ora agravante, e sem nenhuma prova de que foi o ora agravante que cometeu o suposto furto dos gados, e não havendo sequer um levantamento dos valores dos semoventes arrestados [...]” (Id. 101409460, pág. 13)

Menciona que “fora dado como caução dois bens urbanos, denominado terreno, com valores ínfimos de R$ 5.437,80 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) aos bens arrestados, seguindo em anexo o laudo de avaliação da prefeitura dos terrenos. O agravante é possuidor de bens que poderiam ser dados como caução, tal qual a Estancia Santa Laura Vicunã, que tem como matrícula nº 8.781, ou mesmo o prédio no centro da cidade, onde funciona o escritório de contabilidade, e o escritório de advocacia, para que, em caso de haver comercialização ou evasão desses semoventes o prejuízo ao agravante poderá vir a ser irreparável e com os imóveis dados em caução, conforme prevê o Código de Processo Civil, § 1.º do Art. 300, aliado a absolvição na esfera criminal, o ora requerente poderia reaver o seu prejuízo.” (Id. 101409460, pág. 14)

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a determinar a devolução dos 101 (Cento e um) semoventes arrestados e suspender toda a antecipação de tutela concedida na origem.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida (Id. 10253983).

Informação do juízo de origem (Id. 106038499).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 102174478).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O recorrente narra que “
Conforme se depreende nos autos fora apresentado como
periculum in mora
, supostamente a compra de alguns bens imóveis com contratos de gaveta, e como
fumus boni iuris
a busca e apreensão das 11(onze) cabeças de gado no início da instrução.” (Id. 101409460, pág. 6).

Defende que o perigo de demora não resta demonstrados, “pois contratos de gavetas são comuns, se de fato existem, pois em nenhum momento foi apresentado pela parte agravada algum tipo de prova, nos parece um tanto esdruxula tal alegação de perigo.

É de se ponderar ainda, Excelência, que o fato de o ora agravante ter comprado alguns imóveis na cidade, não significa dizer, que tais bens foram comprados da venda de gados, supostamente furtados do agravado.”
(Id. 101409460, pág. 6, destaques no original).

A afirmação do recorrente se monstra contraditória, uma vez que inicialmente coloca
em dúvida a existência dos contratos e posteriormente afirma que comprou imóveis.

De mais a mais não foi esse o fundamento da existência do perigo da demora na decisão agravada, mas sim o fato de os semoventes serem facilmente comercializados. Confira-se:

“
Por seu turno, o
perigo de dano
, ou
risco ao resultado útil do processo
também está presente, pois semoventes da natureza daqueles pretendidos pelo requerente são facilmente ocultáveis, comercializáveis, tratando-se, em verdade, de
commodities
de fácil mercadejo, de forma que o indeferimento do pedido tem o condão de trazer prejuízos severos ao requerente, pois, pode o requerido rapidamente ocultar ou desfazer-se dos semoventes, assim frustrando a restituição dos bens ao requerente.” (Id. 102183472, pág. 3).

Destarte, o argumento utilizado pelo recorrente não é apto a afastar o perigo de dano do agravado, que, a meu sentir, é evidente ante a própria natureza dos semoventes que facilita a sua comercialização.

Outrossim, diverso do afirmado pelo recorrente o fato de terem sido encontrados em sua posse semoventes de propriedade da parte autora/agravada caracteriza a probabilidade de direito. Colha-se trecho da decisão agravada:

“[...]
Pelo exame do processado, nesta via estreita da cognição sumária, própria das tutelas de urgência, noto a presença da
probabilidade do direito
, materializada pelas decisões carreadas em cópia pela parte autora, através da qual este Juízo, nos autos da ação penal citada, determinou a restituição de diversos semoventes de propriedade da parte autora, que encontravam-se de forma indevida na posse do ora requerido, sendo, pois, fruto de ilícito penal, e devem, assim, ser restituídos ao requerente, que é o legítimo proprietário. [...]” (Id. 102183472, pág. 3)

Nesse contexto,
a decisão do magistrado de primeira instância, a princípio, se mostra adequada para o momento processual.

Quanto ao argumento de que haveria excesso de execução em razão da eventual equívoco existente na planilha de evolução do gado apresentada pelo agravado, verifico que referido argumento não foi apreciado na decisão agravada o que impede a sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Por fim, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido a parte agravada, na medida em que o recorrente não trouxe elementos de prova aptos a comprovar a hipossuficiência do recorrido, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022